Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência, poderá comprometer a subsistência do réu e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
3. Há litispendência quando se repete ação que está em curso com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que não ocorre no caso dos atos, em que há somente identidade entre algumas partes das ações.
4. Embora a cédula de crédito bancário que instrui a ação monitória seja objeto do pedido de renegociação da dívida em outra ação, não há que se falar em suspensão por prejudicialidade externa, pois, no caso, ficou demonstrada a necessidade de prosseguir com a ação monitória para que seja definido o valor que o devedor pretende renegociar.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.